Tribunal: TJBA
Processo: 0336230-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0336230-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZAVAO E OLIVA ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
ISALBERTO ZAVAO LIMA, OLAVO OLIVA NETO, NEILA KARINA FRANCA LIMA

APELADO: SOL EMBALAGENS PLASTICAS - EIRELI

Advogado(s)
:
BRUNO SILVA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM.
SUPOSTA
REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DO JULGAMENTO. CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por escritório de advocacia contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, declarando nula cláusula contratual que previa pagamento de 50% dos honorários de êxito em caso de rescisão unilateral do contrato, arbitrando os honorários advocatícios pelo trabalho efetivamente prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão consiste em saber se é válida e exequível cláusula contratual que prevê o pagamento de percentual sobre honorários condicionados ao êxito quando o cliente desiste da ação antes do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil) cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à remuneração pactuada, não sendo possível a cobrança com base em mera probabilidade de êxito.

4 - É nula a cláusula penal estabelecida para as hipóteses de revogação unilateral do mandato, sendo cabível apenas o arbitramento judicial dos honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência consolidada do STJ no julgamento do REsp 1.346.171-PR.

5 - A contratação de escritório de advocacia para perseguir restituições de tributos, com remuneração condicionada ao êxito, não transfere a titularidade do direito material aos advogados, nem retira do cliente a prerrogativa de desistir da ação intentada em seu nome, para melhor atender seus interesses legítimos.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.